Tribunal: TJSP
Processo: 1025066-46.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cooperativa
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-24

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA. COOPERATIVA. Sentença acolheu pedido de condenação da Cooperativa ré para que providenciasse o imediato credenciamento da Ressonância Rio Preto RRP Ltda e atualizasse o endereço da clínica de Fernando Rebechi. Inconformismo da requerida. Recusa administrativa da cooperativa ré de providenciar o credenciamento de pessoa jurídica criada por médico radiologista cooperado

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA. COOPERATIVA. Sentença acolheu pedido de condenação da Cooperativa ré para que providenciasse o imediato credenciamento da Ressonância Rio Preto RRP Ltda e atualizasse o endereço da clínica de Fernando Rebechi. Inconformismo da requerida. Recusa administrativa da cooperativa ré de providenciar o credenciamento de pessoa jurídica criada por médico radiologista cooperado para prestação de serviços de ultrassonografia e ressonância magnética. Cooperado prestava serviços de ultrassonografia por meio de outra empresa. Pedido de descredenciamento da pessoa jurídica anterior e credenciamento de nova pessoa jurídica. Modificação da política da cooperativa médica para credenciamento de prestadoras de serviços. Deliberação do Conselho de Administração determinando a suspensão de credenciamentos por conta de alterações legislativas que tiveram prejudiciais reflexos econômicos. Existência de parecer do Conselho Técnico que constatou a existência excessiva de serviços de ressonância magnética na região. Recusa justificada. RECURSO PROVIDO.